Tribunal: TJMT
Processo: 1004399-90.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004399-90.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO - CPF: 921.937.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS - SINTEP - ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE – IRDR 1019264-42.2019.8.11.0000 – TEMA 03/TJMT C/C TEMA 823/STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (Tema 03/TJMT)

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento àquele manejado pelo embargante, e cuja ementa restou assim redigida,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELO SINDICATO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO ANTE A ILEGITIMIDADE ATIVA – A LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL PRESSUPÕE QUE SE TRATE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DA CATEGORIA – INCABÍVEL A AÇÃO COLETIVA NAS SITUAÇÕES EM QUE SE VERIFICAR A PRESENÇA DE DIREITOS HETEROGÊNEOS – RECURSO DESPROVIDO. Consoante doutrina e jurisprudência abalizada, o direito e interesse individual da categoria a ser defendido pelo Sindicato é o de caráter homogêneo, ou seja, aqueles decorrentes de origem comum, do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos de origem comum. A matéria objeto da demanda, diz respeito apenas a parcela da categoria – contratados temporariamente-, inserindo-se no rol de direitos individuais heterogêneos uma vez que o direito vindicado não é de alcance amplo e nem se afigura uniforme em relação a todos.”

Em suas razões recursais o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise da preliminar de legitimidade ativa, sob o fundamento de que a substituição processual se dá em razão da sua eficácia ante o grande número de trabalhadores atingidos pelo ato ilegal, bem como que se trata de figura estabelecida constitucionalmente de forma extraordinária e ampla, podendo o sindicato exercê-la na medida que cumpra com o que estabelece a lei, conforme dispõe previsto no inciso III do artigo 8o da Constituição Federal e, ainda, no artigo 3o da Lei n.o 8.073/90.

Aduz, também, que houve omissão na análise da cobrança de 1/3 (um terço de férias) e dos décimos terceiros salários com base na remuneração integral, bem como do pagamento do FGTS, compreendendo período ainda não prescrito, defendendo, para tanto, que em todos os casos houve extrapolação do prazo legal máximo de contratação temporária, ou seja, do limite de 18 (dezoito) meses, conforme se retira do inciso II do art. 4o da Lei municipal no 4.424/2003.

Pautado nesses argumentos, pleiteia o provimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados, pugnado que sejam acolhidas a legitimidade ativa do sindicato e as verbas trabalhistas pleiteadas (ID: 31096464).

O embargado não apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
SINDICATO DOS TRABALHORES NO ENSINO PÚBLICO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1005585-51.2016.8.11.0041.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, o embargante aduz que há omissão no acórdão recorrido, defendendo sua legitimidade ativa, alegando que a substituição processual se dá em razão da sua eficácia ante o grande número de trabalhadores atingidos pelo ato ilegal, bem como que se trata de figura estabelecida constitucionalmente de forma extraordinária e ampla, podendo o sindicato exercê-la na medida que cumpra com o que estabelece a lei, conforme dispõe o inciso III do artigo 8o e ainda o artigo 3o da Lei n.o 8.073/90.

Pois bem.

De acordo com a sentença prolatada nos presentes autos, “A atuação do sindicato como substituto processual está limitada às ações que versem sobre interesses individuais homogêneos, interesses difusos e os coletivos em sentido estrito, o que não é o caso dos autos, pois, ao que se afigura, o sindicato ajuizou a ação de cobrança, na tutela de interesse individual e heterogêneo do seu associado, já que busca o reconhecimento do direito a percepção de verbas de natureza salarial decorrentes de rescisão de contrato temporário de trabalho, ou seja, um interesse individual e personalíssimo do assistido, que não é partilhado, porquanto, estritamente particular, o que denota claramente que não se trata de direitos individuais homogêneos”.

Logo, assiste razão ao embargante.

Isso porque, de acordo com a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 ( RE 883.642) - verbis: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.

No caso, a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, o que, de fato, demanda cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um, circunstância que se contém na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos e com ela a limitação do pedido.

Ademais, ante a derrama de ações idênticas a dos presentes autos, instaurou-se o já mencionado Incidente de Resolução de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 1019264-42.2019.8.11.0000, julgado procedente nos termos da seguinte ementa:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – TEMA 03 – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP) PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS – IRDR PROCEDENTE. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC). 2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03): “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022)”

Compassado isso, e acorde com os Temas 823/STF e 03/TJMT, insta reconhecer a legitimidade “ad causam” do SINTEP.

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente o recurso de embargos de declaração somente para reconhecer a legitimidade do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SINTEP, bem como para desconstituir a sentença prolatada nos autos, determinando o retorno destes à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023